Tribunal: STF
Processo: ARE 1504124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARGUIÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. PREVISÃO. TIPO INCRIMINADOR. ACOLHIMENTO DA TESE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENUNCIADO Nº 160 DA SÚMULA DO STF. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DOLO DE OFENDER. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    Arguição de nulidade da sentença, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em virtude do afastamento do preceito secundário do art. 140, § 3º, do CP comum, consistente na pena de multa. Inviável este Tribunal reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, haja vista se tratar de recurso exclusivo da defesa, em consonância com o teor do Enunciado nº 160 da Súmula do STF.



    Caracteriza-se injúria qualificada a ofensa com palavras de cunho racista que desvalorizam a vítima e afetam a sua honra subjetiva.



    No caso, o acervo probatório é harmônico no sentido de que o acusado proferiu injúrias, ofendendo a dignidade e o decoro da vítima, utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia, consistentes em chamá-la de “preto filho da puta” e de “macaco”, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la, conduta que se subsome ao fato típico previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.



    Apelo defensivo desprovido, por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A norma incriminadora constante no § 3º do art. 140 do Código Penal já traz em seu preceito secundário a previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade. Porém, da análise da sentença, verifica-se que o juízo a quo fixou esta última, deixando de aplicar a pena pecuniária, nos seguintes termos:



    “[...] Na 1ª fase (circunstâncias judiciais), levando em consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele tecnicamente primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal Militar lhe serem favoráveis, fixa-se a penabase em 01 (um) ano de reclusão sem aplicação de multa, uma vez que esta não é prevista pelo Código Penal Militar. [...]” (Grifos acrescidos)



    Assim, o juízo a quo afastou expressamente a aplicação da pena de multa, tendo em vista o legislador dispor de forma diversa em relação às penas aplicáveis na Parte Geral do Código Penal Militar, na qual não há previsão da pena pecuniária. Contudo, deve-se observar as alterações promovidas pela Lei nº 13.491/2017 e o atual entendimento desta Corte quanto ao tema, conforme explanado a seguir.



    Com a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, criou-se uma nova categoria de crimes militares, quais sejam: os crimes militares por extensão. Isso porque a mencionada lei alterou a redação do art. 9º, inciso II, do CPM, para prever que serão crimes militares aqueles previstos no CPM e aqueles previstos na legislação penal comum (crimes militares por extensão), desde que praticados em uma daquelas condições descritas nas alíneas do inciso II do artigo 9º, in verbis:



    (...)



    Assim, o entendimento desta Corte é o de que a Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum, conforme ementa que se segue:



    (...)



    Nesse ínterim, a condenação do réu, ora apelante, no pagamento da pena de multa, atende ao preceito secundário da norma incriminadora do artigo 140, § 3º, do CP.



    Dessa forma, entende-se que a pena de multa não pode ser excluída da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo.



    Apesar do entendimento acima, a preliminar deve ser rejeitada, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo. Isso porque a sentença transitou em julgado para a acusação, conforme certidão constante no evento 107 do Processo nº 7000075-23.2021.7.12.0012, havendo recurso exclusivo da defesa.



    Assim, não pode haver reconhecimento de nulidade, em prejuízo do réu, que não foi levantada em recurso acusatório, como no caso em análise, com fundamento no Enunciado Sumular nº 160 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”



    Diante do exposto, rejeito a preliminar apresentada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da legalidade, com base no princípio da non reformatio in pejus e no enunciado da Súmula nº 160 do STF.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente